Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718374-35.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCO ANTONIO MORENO CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA BOMBEIRO MILITAR. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS BOMBEIROS. VÍDEO DAS OFENSAS PROFERIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA DE MULTA INSUFICIENTE À REPREENSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. 2. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO). Essa lógica é válida para qualquer servidor público - incluindo os bombeiros militares – que tenham sido vítimas indiretas do desacato. 3. Os depoimentos seguros e detalhados dos bombeiros militares que sofreram a ofensa, aliados à prova colhida na delegacia e aos vídeos anexados aos autos, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório. 4. Esses depoimentos são coesos quanto aos xingamentos que o réu proferiu contra os bombeiros militares, chamando-os de filha da puta, bombeiro de merda, bestas, vagabundo. A situação anterior, em que os bombeiros prestavam socorro a um motorista acidentado, não alterava as circunstâncias do delito nem autorizava a conduta do réu. Naturalmente, diante de situação de emergência, os bombeiros estavam em estado de tensão e poderiam ter impedido com maior assertividade que os demais veículos passassem pelo bloqueio realizado na rua, tal como ocorreu em relação ao réu e sua esposa, que pretendiam atravessar o referido bloqueio conduzindo veículo. 5. O vídeo de ID 54648608 corrobora os depoimentos dos bombeiros, no qual o réu questionou o bloqueio realizado na rua e logo em seguida chamou um dos bombeiros de “gatinho”, ao que este pediu respeito, e o réu prosseguiu dizendo: “respeita o caralho, filha da puta, vagabundo”. Além disso, pediu para o bombeiro bater nele e ainda o chamou de “subtenente fraco.... seus bestas, seus merdas”. 6. Portanto, a prova é robusta quanto à materialidade e autoria do crime, evidenciando a intenção de ofender os bombeiros que efetuavam o atendimento a um motorista acidentado e, dessa forma, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública. Nesse cenário, a versão sustentada pelo réu em seu interrogatório de que foi previamente ofendido e agredido pelos bombeiros, ficou isolada. 7. Na hipótese, deve ser mantida a pena de 7 meses de detenção, pois, conforme devidamente fundamentado na sentença, a pena de multa não é “recomendável, tendo em vista a conduta reprovável do acusado ao xingar os bombeiros militares de “vagabundo”, “filho da puta”, “bestas” e “merdas”, bem como por ser reincidente”. O registro considerado como reincidência é por crime que envolve violência ou grave ameaça, o que mostra que a pena de multa isoladamente não é recomendável e não alcançará sua finalidade. 8. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto." (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). Na hipótese, convém repetir, o registro considerado como reincidência é por crime que envolve violência ou grave ameaça, não sendo suficiente à repreensão o regime aberto. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, uma vez que as únicas provas apresentadas foram produzidas por testemunhas que também são possíveis vítimas indiretas do fato. Alega que se houver dúvida quanto ao ocorrido é necessária a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do recorrente. Afirma que o tipo penal ao qual o recorrente foi sentenciado comporta a aplicação da pena de multa, contudo o réu foi sentenciado a cumprir 7 meses de detenção, o que revela violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que não houve nada que majorasse a pena do acusado. Sustenta a repercussão geral da controvérsia. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal